Tribunal: TJMT
Processo: 1020731-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ – RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020731-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 065.721.031-53 (APELADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELO CONSUMIDOR, CONTENDO INFORMAÇÃO CLARA E DADOS PRECISOS A RESPEITO DO NEGÓCIO –
CONTRATAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ –
RECURSO PROVIDO.
C
omprovada a contratação válida, e a utilização de serviços exclusivos de cartão de crédito, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c.c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral
”

(Número Único
1020731-08.2023.8.11.0003
), ajuizada contra o apelante por
JOSÉ BENEDITO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido “
apenas para reduzir a taxa de juros mensal ao patamar de 2,06%a.m”;
a r. sentença,
em face da regra da causalidade, como a requerida decaiu de parte mínima do pedido, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.
(cf. Id. no 207941186).

No recurso vinculado ao Id. no 207941187 , o Banco/apelante defende
a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, dizendo que “
a operação em comento conta com amparo legal, pois a Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, previu, em seu art. 6o (com redação dada pela Lei no 13.175 de 21/10/2015), que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social(INSS) a proceder a descontos em sua remuneração e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela 4 concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social(INSS). Assim, no plano abstrato, não se verifica nenhuma ilegalidade ou abusividade que decorra tão somente da contratação/adesão a um produto como o então comercializado pelo BANCO BMG S/A
”.

Refuta a existência de conduta ilícita a amparar a redução da taxa de juros mensal ao patamar de 2,06%, a.m., eis que “
o qual, no entanto, diz respeito a empréstimo consignado, violando, em absoluto, orientação definida em recurso especial repetitivo – REsp 1.061.530/RS, segundo o qual a limitação só deve ocorrer quando aferida a abusividade no caso concreto
”
, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral. (cf. Id. no 207941187).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 207941191, o apelado rechaça os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O
mérito gira em torno do problema da alteração no valor da taxa de juros, de “
Cartão de Crédito Consignado no
57196901
” celebrado pelas partes e instrumentalizado na “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
”, que contém a qualificação pessoal do autor, sua assinatura ao final do documento e, no campo dedicado às características do contrato, a indicação de que se trata de “Cartão de Crédito Consignado”, com autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado
diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável) constante da “Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – ADF” (cf. Id. no 207941174).

O
fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é o de que “
o Autor, idoso e leigo, não conhecedor das operações realizadas pelos bancos, muito menos de todos os produtos existentes, não tinha qualquer conhecimento sobre os juros desta operação nem mesmo sobre a forma de cobrança, tendo o Requerido se aproveitado do seu desconhecimento para vender um produto que para si é muito lucrativo, porém, para o consumidor é totalmente prejudicial, se tornando uma dívida INFINITA
.
” (cf. Id. no 207940676).

O Banco objetou, alegando que os documentos agregados à contestação mostram inequivocamente que houve contratação do produto “cartão de crédito (“consignado”, porque, na gíria bancária, o pagamento das prestações contratuais é feito por meio de débito direto em folha de pagamento - a qualquer título - do devedor),
situação que perdurou viva e ativa desde a celebração do pacto em 08/10/2009 (cf. Id. no 207941174).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

É inequívoco que as partes celebraram o
“
Cartão de Crédito Consignado no
57196901

”, instrumentalizado na “
Cédula de Crédito Bancário (CCB) Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG
” (cf. Id. no 207941174 ),
e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento com os devidos encargos estipulados e o prazo pactuado pelas partes
(cf. Id. no 207941174, pág 01, quadro III),

não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de
pagamento do contratante no limite (margem consignável),

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando
“
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não
se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o autor/apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação, os juros e os descontos são legítimos; sendo assim, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do autor/apelado, não há falar em revisão contratual, e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (
TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Ademais, a demanda foi ajuizada em 21/08/2023, ao passo que a operação bancária foi contratada em
08/10/2009
, ou seja, há mais de dez anos antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de o autor/apelado ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade da contratação, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em seu benefício previdenciário.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstra a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recur
so para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024